Tribunal: TJES
Processo: 0032655-62.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032655-62.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: MANUELA DOS SANTOS SANT ANA ASSUNCAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À CONTRATADA. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM E DE REGISTRO DE GRAVAME. REVISÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela instituição financeira requerida contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade da cobrança de tarifas de avaliação de bem e de registro de gravame, determinar o recálculo das parcelas com base na taxa de juros contratada (1,51% ao mês e 19,70% ao ano) e condenar o banco à restituição simples dos valores pagos indevidamente. O banco insurgiu-se quanto à validade das
cláusulas contratuais
e à distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cobrança de juros superiores aos contratados, autorizando a revisão contratual; (ii) estabelecer se a cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro de gravame foi lícita, à luz da efetiva prestação dos serviços; (iii) determinar a adequada distribuição das custas processuais e dos honorários advocatícios diante da sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão contratual é cabível para coibir cláusulas abusivas, conforme autorizam os arts. 4º, III, 6º, V e 51, IV, do CDC.

Verificada divergência entre a taxa de juros contratada (1,51% ao mês) e a efetivamente cobrada (1,65% ao mês), e ausente impugnação técnica por parte do banco, em contestação, mantém-se a determinação de recálculo das parcelas com base nos encargos originalmente pactuados.

A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, uma vez que comprovada a efetiva prestação do serviço por meio de laudo de vistoria apresentado pelo banco apelante.

A tarifa de registro do contrato não se presume válida apenas por
haver previsão legal de registro do gravame, uma vez que o registro não é requisito de validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, mas mera condição de eficácia perante terceiros.
Logo, é necessária a prova da efetiva prestação do serviço, o que não se verificou nos autos, devendo ser mantida a exclusão da cobrança.

Tendo a parte autora obtido êxito parcial em seus pedidos, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e dos honorários, na forma do art. 86 do CPC, considerando a sucumbência majoritária da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É lícito o recálculo das parcelas contratuais quando demonstrado que os juros efetivamente cobrados superam os percentuais contratualmente pactuados.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro de gravame é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

A distribuição das custas e dos honorários deve observar a proporção da sucumbência obtida
pelas
partes.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, III; 6º, V; 51, IV; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 958; STJ, REsp nº 2.095.740/DF, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2024, DJe 09.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032655-62.2016.8.08.0035

APELANTE: BANCO SAFRA S.A.

APELADA: MANUELA DOS SANTOS SANT’ ANA ASSUNÇÃO

JUÍZO PROLATOR: 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, Comarca da Capital – Dr. Lyrio Régis Lyrio

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO SAFRA S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 8713315, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, em sede de “ação revisional de contrato de financiamento de veículo” ajuizada por
MANUELA DOS SANTOS SANT’ANA ASSUNÇÃO
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido, na forma simples, à restituição dos valores pagos indevidamente a título de taxa de juros, tarifa de avaliação de bem e de registro, além de determinar o recálculo das parcelas com base na taxa de juros contratada (1,51% ao mês e 19,70% ao ano).

Extrai-se dos autos que Manuela dos Santos Sant’Ana ajuizou ação revisional em face do Banco Safra S/A, argumentando, inicialmente, que firmou contrato de financiamento de veículo no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), cujos encargos resultaram em valor final considerado excessivo. Afirma que o banco aplicou taxa de juros superior à contratada (1,656167% em vez de 1,51%) e incluiu tarifas consideradas abusivas, como tarifa de cadastro, avaliação de bem e registro de gravame. Por fim, salienta que sofreu prejuízos materiais e morais, pleiteando revisão do contrato, devolução dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o réu Banco Safra S.A. alegou: (I) inexistência de relação de consumo, afastando a aplicação do CDC; (II) legalidade e regularidade das cláusulas contratuais; (III) legitimidade da capitalização dos juros; (IV) inexistência de cobrança abusiva de tarifas; (V) que eventual repetição de indébito deve ocorrer de forma simples; (VI) ausência de ato ilícito ou falha na prestação de serviços apta a justificar indenização por danos morais.

Ao julgar parcialmente procedentes os pedidos, o magistrado entendeu que o banco não se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os cálculos apresentados pela parte autora, que sinalizavam a aplicação de taxa de juros superior àquela contratualmente prevista, além de não ter comprovado adequadamente a prestação do serviço relativo à tarifa de avaliação de bem. Compreendeu, outrossim, que a tarifa de cadastro era legítima, mas não a de avaliação de bem e registro, determinando a exclusão dessas do contrato e o recálculo do saldo devedor com base nos juros originalmente pactuados.

Inconformado, o banco requerido interpôs apelação (ID. 8713315) alegando, em síntese, que:
(I)
o contrato é legal, celebrado em conformidade com as normas do Banco Central e em respeito aos princípios contratuais, inexistindo motivos para revisão das cláusulas ajustadas;
(II)
não houve fato novo, imprevisível ou extraordinário que justificasse a revisão contratual, tampouco vício de consentimento ou ilegalidade;
(III)
a cobrança da tarifa de avaliação de bem é legítima, tendo sido juntado aos autos laudo de vistoria comprovando a efetiva prestação do serviço;
(IV)
a tarifa de registro de contrato é igualmente legal, sendo o registro requisito para a validade da alienação fiduciária;
(V)
a autora não decaiu em parte mínima do pedido.

Fixadas essas premissas, passo à análise do mérito recursal.

No que concerne à alegação de que seria incabível a revisão contratual, sob o argumento de ausência de superveniência de fato novo e imprevisível, cumpre esclarecer que a pretensão autoral não se funda na Teoria da Imprevisão, mas sim no
afastamento de cláusulas contratuais iníquas ou abusivas
, conforme expressamente previsto no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Trata-se, portanto, de tutela voltada à preservação do equilíbrio contratual e à efetividade da boa-fé objetiva, princípios fundamentais na regência das relações de consumo (arts. 4º, III, e 6º, V, do CDC).

Relativamente à taxa de juros prevista no contrato, verifica-se que o consumidor apelado não impugna o percentual nominal pactuado, mas sustenta que a taxa efetivamente aplicada nas parcelas mensais excedeu o limite contratualmente estabelecido. Para corroborar essa alegação, apresentou cálculos elaborados com o auxílio do PROCON/ES, indicando que a taxa mensal efetivamente cobrada foi de 1,65%, embora o contrato previsse a incidência de juros de 1,51% ao mês.

Por sua vez, a instituição financeira requerida, em contestação, limitou-se a alegar que o demonstrativo apresentado pela parte autora não deveria ser acolhido, por se tratar de prova unilateral e por supostamente não indicar a origem da divergência entre os percentuais. Contudo, não apresentou qualquer planilha ou documento técnico que demonstrasse que os encargos aplicados corresponderam, de fato, aos valores contratados, embora, por sua natureza e especialização técnica, estivesse em posição claramente mais favorável para infirmar os cálculos da parte adversa, razão pela qual
não há que se falar em reforma da sentença neste aspecto
.

No que se refere à cobrança da tarifa de avaliação do bem, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 958, firmou a tese de que, em regra, é válida a cobrança dessa tarifa em contratos bancários,
ressalvando-se a possibilidade de sua desconstituição judicial quando restar evidenciada a ausência da efetiva prestação do serviço
. Dito isso, constata-se que o banco apelante apresentou
Termo de Vistoria e Avaliação
do bem, datado de 13 de janeiro de 2015, o qual comprova a realização do serviço, tendo sido conferida à parte autora a oportunidade de se manifestar sobre o referido documento.
Assim, impõe-se a reforma da sentença recorrida, neste ponto específico, para reconhecer a legalidade da cobrança da mencionada tarifa
.

Quanto à tarifa de registro do bem, igualmente foi assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do mesmo Tema Repetitivo nº 958, que sua cobrança é lícita, ressalvada a hipótese de ausência de efetiva prestação do serviço ou de onerosidade excessiva.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o registro da alienação fiduciária não constitui requisito de validade do contrato, mas apenas condição de eficácia perante terceiros. Nesse sentido:

[...] 5. A anotação da alienação fiduciária no certificado de registro do veículo não constitui requisito para a propositura da ação de busca e apreensão, uma vez que
o registro é condição de eficácia da garantia perante terceiros

e não entre os contratantes
. (REsp n. 2.095.740/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024).
(REsp nº 2.095.740/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 9/2/2024)
.

Desse modo, não se pode presumir a realização do registro com base apenas na suposta obrigatoriedade do serviço para a validade do negócio jurídico. Além disso, não foi produzida prova suficiente nos autos a demonstrar a efetiva realização do registro, razão pela qual
deve ser mantida, quanto a este ponto, a r. sentença recorrida
.

No que toca ao capítulo da sentença relativo aos honorários sucumbenciais, assiste razão ao banco apelante ao sustentar a necessidade de sua reformulação, tendo em vista que a parte autora não obteve êxito na maior parte dos pedidos formulados na inicial.

Conforme se extrai dos autos, a parte autora pleiteou: (i) a
revisão
da taxa de juros para adequá-la ao percentual previsto no contrato; (ii) o afastamento das tarifas de
cadastro
, de
avaliação
do bem e de
registro
de gravame; (iii) a
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente; e (iv) indenização por
danos morais
(R$ 10.000,00).

Todavia, logrou êxito apenas quanto à limitação da taxa de juros ao percentual contratual (recondução de 1,65% a.m. para 1,51% a.m.) e quanto à declaração de nulidade da cobrança da tarifa de registro do gravame (R$ 252,10). Assim, restou sucumbente quanto à maior parte das pretensões deduzidas na exordial.

Nos casos de sucumbência recíproca, tanto a 3ª quanto a 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento no sentido de que, havendo decaimento parcial dos pedidos formulados pelas partes,
é devida a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais, o que inclui expressamente os honorários advocatícios
.

Em outros termos, as Turmas de Direito Privado da Corte Cidadã estabeleceram uma distinção clara entre os critérios relativos à
fixação (primeiro momento)
e ao
rateio (segundo momento)
dos honorários: enquanto o primeiro refere-se ao percentual incidente sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser fixado entre 10% e 20%, o segundo corresponde à divisão percentual dos honorários entre as partes vencedoras/vencidas, variando entre 0% e 100% (ou expresso em frações).
Desse modo, havendo vencimento e decaimento de ambas as partes, o rateio dos honorários deve ser realizado na proporção do decaimento de cada uma delas
(REsp n. 2.153.397/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 7/10/2024)
1
.

Tendo em vista que a parte autora formulou 6 (seis) pedidos e sagrou-se vencedora em apenas 2 (dois), verifica-se que houve sucumbência da autora em 2/3 dos pleitos, enquanto o Banco apelante decaiu em 1/3. Nessa perspectiva e alinhado ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo à parte autora arcar com 2/3 e ao Banco requerido com o restante, correspondente a 1/3 do valor total. De igual modo, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, a ser definido em liquidação de sentença, observada a mesma proporção acima definida: 2/3 devidos pela parte autora ao(s) patrono(s) do requerido e 1/3 devidos pelo Banco requerido ao(s) patrono(s) da parte autora.

Ressalva-se, quanto à parte autora/apelada, que os valores devidos a título de custas processuais e honorários sucumbenciais ficam submetidos a condição suspensiva de exigibilidade, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO SAFRA S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença recorrida para:

a)
julgar
improcedente
o pedido de restituição da tarifa de avaliação do veículo;

b)
reformular o capítulo alusivo aos ônus da sucumbência para reconhecer a sucumbência recíproca e, por conseguinte:
b.1)
condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, cabendo à parte autora arcar com 2/3 e ao Banco requerido com o restante, correspondente a 1/3 do valor total das custas;
b.2)
condenar ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelas partes (total de 10%), proveito esse a ser definido em liquidação de sentença, observada a proporção de 2/3 devidos pela parte autora ao(s) patrono(s) do requerido e 1/3 devidos pelo Banco requerido ao(s) patrono(s) da parte autora.
Ressalva-se, quanto à parte autora/apelada, que os valores devidos a título de custas processuais e honorários sucumbenciais ficam submetidos a condição suspensiva de exigibilidade, diante do deferimento do benefício de gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.
____________________________________

1
- A propósito, confira-se outros precedentes no mesmo sentido: (AgInt no AREsp n. 2.413.473/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024); (AgInt no REsp 1.857.415/RJ, Quarta Turma, DJe de 13/11/2020); " (AgInt no REsp 1.890.013/SP, Terceira Turma, DJe de 25/6/2021); " (AgInt no REsp 2.039.754/SP, Quarta Turma, DJe de 17/08/2023); (REsp 2.136.125/DF, Terceira Turma, DJe de 14/06/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para julgar improcedente o pedido de restituição da tarifa de avaliação do veículo e reformular o capítulo alusivo aos ônus de sucumbência.